Tribunal: CARF
Processo: 10805.720931/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720931/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2011
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-113.673 (fls.
1192/1217), proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, que, por unanimidade de votos, Negou Provimento à impugnação, nos termos
do relatório e voto, para manter o lançamento de multa isolada, no valor original de R$
47.068,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720931/2013-49
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720931/2013-49

Trata o presente processo de auto de infração (fls. 657 e ss), através da qual fora
consubstanciada exigência de multa isolada, aplicada em decorrência de compensações não
homologadas e declaradas em 09/09/2011.
O crédito tributário lançado monta em R$ 47.068,26. Penalidade aplicada à razão
de 50% do crédito não reconhecido, com fulcro no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, em sua
redação à época dos fatos, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 650 e ss.
Em sede de impugnação a contribuinte contestou o lançamento argumentando que
seria inconstitucional a Lei 12.249/10; que possuiria integralmente os créditos postulados nos
processos 10805.721258/2011-01 e 10805.721370/2011-33.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões deduzidas pela Impugnante mantendo
o lançamento nos termos em que fora formulado.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 6.2.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 1224), apresentou Recurso Voluntário, em 6.3.2020, assim
manejado (fls. 1227/1248).
Pugnou, ante o trânsito em julgado da sentença que anulou o despacho decisório
proferido no processo administrativo no 10805.721370/2011-33, a apreciação de fato
superveniente, decretando-se provimento do presente Recurso Voluntário para que seja anulada a
multa isolada de 50%, lançada com base no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, ante a
insubsistência do crédito tributário que fundamenta parte da presente autuação.
Cumulativamente, ante a evidente prejudicialidade da presente autuação em face
da decisão administrativa a ser proferida no julgamento final do Recurso Voluntário - Processo
Administrativo no 10805.721258/2011-01 – requer-se que se determine o sobrestamento do
presente julgamento, a fim de evitarem-se decisões conflitantes, suspendendo-se, de toda forma,
a exigibilidade da presente multa isolada ora lançada, nos termos do § 18, do art. 74, da Lei
9.430/1996.
Em caráter sucessivo, pugna pela suspensão do julgamento ante a afetação do
objeto da autuação no regime de repercussão geral do E. STF, em que se discute a
inconstitucionalidade da multa ora lançada.
Também em caráter sucessivo, acaso não determinado a suspensão ou o
sobrestamento do presente julgamento até decisão final nos autos do Processo Administrativo no
10805.721258/2011-01, requer o recebimento do Recurso Voluntário para que seja cancelada a
multa isolada de 50 %, lançada com base no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, ante a
suficiência de direito creditório a amparar as compensações não homologadas.
Por fim, tendo em vista o princípio da economia processual, acaso julgado o
mérito do direito creditório, pugna pelo aproveitamento das provas emprestadas já produzidas no
Processo Administrativo no 10805.721258/2011-01, nos termos em que autorizado pelo Código
de Processo Civil, que orienta, supletivamente, o presente processo.
É o relatório.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720931/2013-49

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos de 02 (dois) Pedidos de Restituição originários dos Processos
Administrativos (i) 10805.721258/2011-01 e (ii) 10805.721370/2011-33, onde a Contribuinte
pleiteou a restituição (com as respectivas compensações), respectivamente, de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, bem como de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2005.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720931/2013-49

Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720931/2013-49

Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1308
DF CARF MF
Original